Tribunal: TJDFT
Processo: 20170710013509APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIME DE AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE DE NÃO ACEITAÇÃO DO BENEFÍCIO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. DANOS MORAIS.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato pela prova documental e pela segura imputação da vítima. Condenação que deve ser mantida.
2. Nos casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem ser coerentes durante todo o curso processual, mormente quando corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos, que reforçam a versão apresentada.
3. Não prospera argumentação no sentido de que a suspensão condicional da pena tornaria a pena mais gravosa que a própria pena privativa de liberdade. No caso vertente, oréu não faz jus à substituição a que se refere o art.44, CPB. Faz jus ao artigo 77, CPB. Se considera longo o período de prova, basta não aceitar o benefício quando da audiência admonitória.
4. Apreciando o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim.
5. Possível a fixação de valor mínimo para indenizar danos morais causados à vítima, desde que haja pedido expresso. Precedentes do STJ. Sendo o direito penal a ultima ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil que causa, in re ipsa, ao menos dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal, sem prejuízo da ação cível visando eventual complementação.
6.Recurso conhecido e não provido.